Tribunal: TJBA
Processo: 8040359-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040359-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: HOSPITAL JOSE RAMOS NETO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CAROLINE FERRARI BRAGA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO TARDIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão que homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de alvarás em favor do Executado (excesso) e do Exequente, quanto ao valor remanescente, e aplicou multa de 10%, por litigância de má-fé, ao Réu. O
Recorrente
sustentou a nulidade da decisão por omissão, na análise de documentos que comprovariam
a
quitação da obrigação em 2015, erro material nos cálculos e ausência de má-fé. Pleiteou o afastamento da multa, reconhecimento do cumprimento da obrigação e devolução em dobro de
montantes
eventualmente levantados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a alegação de quitação da obrigação poderia ser acolhida, em sede de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da condenação;
e
apurar se a conduta processual do
A
gravante justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quitação da obrigação, somente em sede de cumprimento de sentença, configura inovação indevida e encontra óbice na preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

4. O acórdão que confirmou a condenação ao pagamento da carta de crédito, transitou em julgado
no dia
16/05/2022, o que torna imutável a obrigação reconhecida judicialmente.

5. Os documentos unilaterais apresentados pelo
A
gravante, sem autenticação ou confirmação externa, são insuficientes para infirmar decisão com trânsito em julgado.

6. O comportamento contraditório do
Recorrente
, que inicialmente reconheceu parcialmente o débito e anuiu com a devolução de valores, e, posteriormente, buscou invalidar sua própria manifestação, evidencia má-fé processual.

7. A multa imposta encontra respaldo na tentativa de alterar a verdade dos fatos, provocar incidentes infundados e utilizar o processo com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507 e 80; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8040359-64.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

sendo Agravado o
HOSPITAL JOSÉ RAMOS NETO LTDA. - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.